Tribunal: TCU
Processo: 018.549/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTIC) em face da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados por meio de Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTIC), em desfavor de Maria Augusta Ferreira da Costa Andrade, em face da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados por meio de Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior no Processo 247280/2012-7 , com vigência de 1/8/2013 a 31/7/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel Maria Augusta Ferreira da Costa Andrade, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas de Maria Augusta Ferreira da Costa Andrade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira do CNPq/MCTIC, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 22.872,40 21/6/2013 1.788,53 23/8/2013 115.384,86 19/9/2017 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.4 enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5 enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.